Tribunal: CARF
Processo: 10923.720013/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10923.720013/2017-05
RESOLUÇÃO
1201-000.817 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator e Presidente em Exercício
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, José Eduardo Genero Serra (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntário e de ofício, manejados em face do acórdão da DRJ
que manteve, em parte, a exigência fiscal.
O relatório do acórdão recorrido (fls. 586 e ss) bem descreve os fatos ocorridos até
a sua prolação, valendo a transcrição do seguinte trecho:
Trata-se de auto de infração lavrado em 03 de julho de 2017, regularmente
cientificado à contribuinte, exigindo crédito tributário no valor total de R$
8.879.855,40, relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, devido às
irregularidades assim descritas:
SALDO INSUFICIENTE. INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DA ATIVIDADE GERAL COM RESULTADO DA ATIVIDADE
GERAL
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.817 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720013/2017-05
2
O sujeito passivo compensou base de cálculo negativa de períodos
anteriores em montante superior ao saldo existem conforme DECISÃO
DRF/SBC no 268/2014, de 12/09/2014 (Processo no 13819.722543/2014-12)
Demonstrativo com fato gerador em 31/12/2012,
Enquadramento Legal
(...)
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativo,
anexos e documentos nele mencionados.
2. Cientificada do lançamento em 05 de julho de 2017, a contribuinte apresentou
impugnação em 03 de agosto de 2017 (fl. 219), por meio de seus representantes
legais, com as seguintes razões de defesa.
2.1. Afirma que, a partir da premissa que orientou o Despacho Decisório
DRF/SBC no 268/2012, as autoridades fiscais concluíram que, paralelamente à
glosa do saldo negativo de CSLL de 2012, deveriam efetuar lançamento de ofício,
a fim de exigir diferença de CSLL que teria deixado de ser recolhida, em função
do aproveitamento supostamente indevido do saldo de base negativa
acumulado até 2012.
2.2. No entanto, já na manifestação de inconformidade apresentada no processo
13819.722543/2014-12, teria demonstrado que o não reconhecimento do saldo
negativo de CSLL do não-calendário 2012 teria sido mera decorrência do
preenchimento equivocado da DIPJ do período.
2.3. Assim, entende que a apreciação deste lançamento de ofício está
prejudicada, até que o processo administrativo no 13819.722543/2014-12 seja
definitivamente julgado na esfera administrativa.
2.4. Refere-se à prejudicialidade, prevista no Código de Processo Civil. Defende
sua aplicação ao processo administrativo federal. Colaciona doutrina. Em suas
palavras:
(...)
2.5. A contribuinte apresenta alegações de fato e de direito referidos ao processo
administrativo número 13819.722543/2014-12, nos itens 15 a 33 de sua
impugnação, fls. 227/232 dos autos.
2.6. Insurge-se contra a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, em
razão da ausência de previsão legal que autorize tal cobrança. Diz que a expressão
"débitos decorrentes de tributos e contribuições", presente no artigo 61, § 3o, da
lei n.o 9.430, de 1996, restringe-se ao valor do principal em discussão. Socorre-se
do artigo 3o, do Código Tributário nacional.
2.7. Alega que não consta da acusação fiscal o artigo 161, do Código Tributário
nacional, de modo que, em vista do "Princípio da Imutabilidade do Lançamento",
não se pode conceber que a instância de julgamento altere a motivação e
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.817 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720013/2017-05
3
fundamentação legal do auto de infração, para fazer neles constar tal dispositivo
legal. Colaciona jurisprudência. Transcreve parte de voto proferido pelo CARF.
Finaliza sua petição, nos seguintes termos:
"III. Dos Pedidos
47. Em face de todo o exposto, a Impugnante requer, respeitosamente, que
a presente esfera administrativa seja conhecida e provida, para que esta
colenda Turma de Julgamento:
(i) reconheça a prejudicialidade suscitada e, por força disso, determine o
sobrestamento do caso, a fim de que sejam devidamente reunidos os
processos
administrativos
nos.
13819.722543/2014-12
e
10923.710013/2017-05 para julgamento seqüencial; ou, subsidiariamente,
(ii) caso entenda que é caso de enfrentar o mérito do Auto de Infração de
CSLL, reconheça que a acusação fiscal é insubsistente e, assim, determine o
cancelamento integral do crédito tributário lançado de ofício pela DRF/SBC,
inclusive no tocante à multa de ofício e aos juros de mora, na forma dos
artigos 156, IX, do CTN; e, ainda subsidiariamente,
(iii) afaste, no mínimo, a cobrança dos juros sobre a multa de ofício."
3. Em 21 de agosto de 2017, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) encaminhou os autos em
Diligência, por meio do Despacho no 43:
"Processos
13819.720901/2017-03,
10923.720009/2017-39
e
10923.720008/2017-94
(...)
III) PROPOSTA DE DILIGÊNCIA
Conforme relatado acima, em que pese a contribuinte autuada tenha pleno
conhecimento das irregularidades, infrações e penalidades que lhe são
imputadas, basicamente decorrentes das matérias tratadas nos processos
13819.722690/2013-10 e 16561.720006/2011-42, foram apontados vícios
formais no "Termo de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" do
auto de infração do processo 10923.720008/2017-94, que realmente está
incompleto.
O equívoco é patente. Assim, considerando:
i) que a impugnação do processo 10923.720008/2017-94 ainda não foi
julgada em primeira instância;
ii) que a infração apontada tem com fato gerador 31/12/2012, ou seja,
ainda não foi atingida pela decadência;
iii) o disposto no artigo 18, § 3o, do Decreto 70.235/1972, bem como o
estabelecido no art. 60 do mesmo diploma legal:
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.817 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720013/2017-05
4
Propugno sejam os processos volvidos à origem para lavratura de Termo
Complementar de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do auto de
infração do processo 10923.720008/2017-94, visando espancar qualquer
possibilidade de nulidade ou cerceamento do direito de defesa da
contribuinte, saneando-se o processo para julgamento.
Propugno, ainda, intimar o contribuinte para que apresente o LALUR
(Livro de Apuração do Lucro Real) e o LACS (Livro de Apuração da
Contribuição Social sobre o Lucro) da empresa, dos anos de 2004 a 2013,
sendo que a fiscalização deve verificar se os registros estão de acordo com
as DIPJ apresentadas, bem assim com os autos de infração lavrados.
A seguir, cumpre a Fiscalização analisar os Autos de Infração, bem como os
Termos de Verificação Fiscal dos Processos 13819.722690/2013-10 e
16561.720006/2011-42, confirmando ou não, a alegação de que os
processos aqui tratados são integralmente decorrentes das infrações ali
autuadas. Necessário também verificar nos aludidos processos as
orientações/determinações do Fisco para que o contribuinte efetuasse as
devidas correções e ajustes em seus controles de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL.
Outro procedimento visando economia processual é juntar também os
processos 10923.720013/2017-05 (CSLL) e 10923.720011/2017-76 (Multa
Regulamentar), para julgamento em conjunto, haja vista que são oriundos
da mesma ação fiscal.
(...)
IV- CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho que o julgamento dos processos
13819.720901/2017-03, 10923.720009/2017-39 e 10923.720008/2017-94
seja convertido em diligência para a realização dos procedimentos acima
listados.
A Fiscalização poderá realizar outras verificações e procedimentos que
entender cabíveis, relacionados aos objetivos da diligência ora solicitada,
nos limites do PAF.
(...)"
4. Em conseqüência do Despacho no 43, de 21 de agosto de 2017, proferido pela
DRJ/Ribeirão Preto, intimada a contribuinte, foi formalizada a "INFORMAÇÃO
FISCAL" de fls. 557/571:
"1. Trata-se de diligência realizada em decorrência do despacho 43 - 3a
Turma da DRJ/POR, de 21 de agosto de 2017 (...). Foi gerado o TERMO DE
DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - DILIGÊNCIA No 08.1.19.00-
2017-00165-3, do qual a contribuinte tomou conhecimento através do
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.817 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720013/2017-05
5
COMUNICADO DRF/SBC/SEORT No 965/2017 (fl. 631), ciência em
01/09/2017 (fl. 635).
(...)
CONCLUSÃO
16. Nesta informação fiscal foram considerados os estados atuais de cada
lançamento formalizado.
17. As divergências existentes entre a apuração de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL nos registros do contribuinte (LALUR e DIPJ) e nos
sistemas da RFB são decorrentes dos autos de infração lavrados nos
processos
no
16327.001611/2004-64,
10932.000368/2006-12,
10932.000353/2009-99, 16561.720006/2011-42 e 13819.722690/2013-10.
18. Apesar de ter sido devidamente notificada das alterações no saldo de
prejuízo fiscal e no saldo de base de cálculo negativa de CSLL, a contribuinte
não ajustou os seus registros (LALUR e DIPJ).
19. O único processo em que a interessada obteve recentemente decisão
favorável é o 16327.001611/2004-64 (vide item 12.1). Contudo, conforme
já destacado pela DRJ/POR (vide item 11), a definitividade do provimento
do recurso voluntário neste processo não é suficiente para lastrear as
compensações pretendidas no ano-calendário 2012. Isto pois no ano-
calendário de 2011 o contribuinte já havia extrapolado o saldo de prejuízo
fiscal em R$ 240.125.924,70 e o saldo de base de cálculo negativa de CSLL
em R$ 217.448.046,41, mas o aumento nos saldos disponíveis advindo da
decisão favorável é de apenas R$ 53.224.637,87 e R$ 52.924.637,84
respectivamente.
20. À interessada para ciência e eventual manifestação no prazo de 30
(trinta) dias, após o qual o processo seguirá para a DRJ/Ribeirão Preto, para
julgamento."
5. Na seqüência, a DRF/São Bernardo do Campo elaborou o Relatório de
Diligência Fiscal:
“(...)
Com base nos documentos apresentados, foi produzida a INFORMAÇÃO
FISCAL de fls. 858/872, com análise detalhada do histórico e utilização de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, bem como análise dos
Autos de Infração lavrados em outros processos e que possam ser
influenciados em tais saldos.
O contribuinte tomou ciência da referida INFORMAÇÃO FISCAL em
17/11/2017, e apresentou manifestação, juntada às fls. 878/883 do
processo no 13819.720901/2017-03.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.817 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720013/2017-05
6
3. Concluída a diligência, encaminho o processo à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de julgamento em Ribeirão Preto (SP)."
8. Transcreve-se, parcialmente, as razões de fato e de direito apresentadas pela
interessada por meio de Manifestação:
(...)
7. Considerando as informações confirmadas pelas próprias autoridades
fiscais da DRF/SBC, a Manifestante entende que os argumentos expostos
em sua defesa administrativa merecem ser acolhidos pelas autoridades de
julgamento da DRJ/RPO, uma vez que resta devidamente configurado o
vício de motivação no despacho decisório da DRF/SBC, que considerou
como definitivas situações que ainda poderão ser modificadas pelos órgãos
de julgamento do Ministério da Fazenda.
(...)
9. Subsidiariamente, caso o colegiado entenda que não deve cancelar, de
plano, o despacho decisório que originou este caso, deve, no mínimo,
reconhecer a relação de prejudicialidade entre a glosa ora combatida e as
decisões que ainda deverão ser proferidas nos processos nos
13819.722690/2013-10 e 16561.720006/2011-42.
10. Com isso, o julgamento da Manifestação de Inconformidade deverá ser
sobrestado, até que haja decisão definitiva nos autos daqueles processos
administrativos, bem como que eventual glosa seja proporcional ao êxito
obtido pela Manifestante nas discussões administrativas travadas nos
processos nos13819.722690/2013-10 e 16561.720006/2011-42.
7. Conforme consta no "RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL", acima transcrito, este
processo
(no
10923.720013/2017-05)
foi
apensado
ao
de
número
13819.720901/2017-03, em vista de terem por origem a mesma ação fiscal.
8. Continuando, em 10 de julho de 2018 foi proferido o Despacho no 87, pela 3a
Turma da DRJ/RPO, nos autos do processo administrativo número
13819.720901/2017-03, fls.888/900 daquele processo. Veja-se a transcrição
parcial:
"Processos:
13819.720901/2017-03,
10923.720008/201794,
10923.720009/2017-39, 10923.720011/2017-16 e 10923.720013/2017-05
(...)
Processo 10923.710013/2017-05: assim como o processo acima, este foi
apensado ao de no 13819.710901/2017-94 em atenção ao pedido
constante do Despacho no 43, de 21/08/2017, desta Turma de julgamento,
que converteu aquele processo (e apensos) em diligência, por medida de
economia processual, por serem oriundos da mesma ação fiscal.
(...)
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.817 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720013/2017-05
7
2. Diligência realizada pela DRF/SBC
Em atendimento ao pedido de diligência desta DRJ, o Serviço de Orientação
e Análise Tributária (SEORT) da DRF/SBC adotou as seguintes providências
relacionadas no Relatório de Diligência Fiscal de fls. 884/885:
(...)
Vê-se, portanto, que foram atendidos os questionamentos e solicitações
realizados por esta 3a Turma.
(...)
3. Situação atual - julgamento dos processos nos. 16561,720006/2011-42 e
13819.722670/2013-10. Proposta de Diligência
Considerando os questionamentos constantes da primeira manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte 9fls. 278/289 do processo
no 13819.710901/2017-94) e as observações feitas no Despacho de
Diligência no 43 desta Turma de Julgamento, bem como cotejando as
informações levantadas pela unidade de origem mediante o procedimento
de diligência e a análise empreendida pela 6a Turma desta DRJ por ocasião
da prolação do Acórdão no 14-61.258, de 15/06/2016 (processo no
13819.722543/2014-12), constatei a possível repercussão da glosa de
prejuízos fiscais (e base de cálculo negativa da CSLL) empreendida nos autos
de infração objeto dos processos no s. 16561.720006/2011-42 e
13819.722690/2013-10 sobre o crédito pleiteado pela interessada no
Pedido de Restituição objeto do presente processo (e sobre a questão
controvertida nos processos conexos).
Em consulta à tramitação dos dois processos em tela, verifiquei que estão
na seguinte situação, na presente data:
Processo no 16561.720006/2011-42 (ano-calendário 2006): o Recurso
Especial apresentado pela autuada foi julgado em sessão de 06/02/2018
pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que
conheceu do recurso e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do Acórdão 9101-003.418. A contribuinte foi
cientificada de tal decisão em 29/06/2018 e o processo encontra-se
localizado na DRF/SBC;
Processo no 13819.722690/2013-10 (ano-calendário 2008): em sessão de
julgamento de 12/04/2018, a 1a Turma da 3a Câmara do CARF prolatou o
Acórdão no 1301-002.981 (fls. 2.954/2.975 daqueles autos), em que: (i) por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de ofício; e (ii) por
maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário interposto pela
interessada. Cientificada de tal decisão em 04/07/2018, a Procuradoria da
Fazenda Nacional informou que não recorrerá. Os autos foram remetidos
em 05/07/2018 à DRF/SBC, para dar ciência à contribuinte.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.817 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720013/2017-05
8
Observo, assim, que a decisão prolatada pelo CARF no processo no
13819.722690/2013-10, por ser favorável à manifestante, implicará na
reconstituição do saldo de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da
CSLL para os períodos subseqüentes ao ano-calendário 2008, razão pela
qual proponho o retorno dos autos à unidade de origem para diligência a
fim de proceder, no sistema SAPLI, à aludida reconstituição, bem como para
informar os valores a título de saldo negativo de IRPJ e de base de cálculo
negativa da CSLL porventura disponíveis para utilização pela contribuinte no
ano-calendário 2012, em decorrência da mencionada decisão.
A Fiscalização poderá realizar outras verificações e procedimentos que
entender cabíveis, relacionados aos objetivos da diligência ora solicitada,
nos limites do PAF. A seguir, deverá lavrar relatório consubstanciado das
verificações e procedimentos realizados.
Ao final dos trabalhos, a contribuinte deve ser cientificada da reabertura do
prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, manifestar-se nos processos
objeto do presente despacho."
9. Em conseqüência da Diligência formalizada, a DRF/São Bernardo do Campo
formalizou a "INFORMAÇÃO FISCAL" de fls. 905/909 (processo administrativo
número 13819.720901/2017-03):
"INFORMAÇÃO FISCAL
(...)
2. Em síntese, a diligência é para verificar se a decisão favorável ao
contribuinte proferida no Acórdão no 1301-002.981 - 3a Câmara/1a Turma
ordinária do CARF, na sessão de 12 de abril de 2018 (fls. 2954/2975 do
processo administrativo no 13819.722690/2013-10), repercutiria nos saldos
de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa de CSLL disponíveis para
utilização no ano-calendário0 de 2012 e, em conseqüência, nos saldos
negativos de IRPJ e CSLL do mesmo ano-base.
(...)
3.4. Assim, mesmo considerando a decisão proferida pelo CARF no processo
Administrativo no 13819.722690/2013-10, a compensação de prejuízo fiscal
realizada pelo contribuinte na apuração do IRPJ Ano-Calendário 2012
continua indevida, pois não restara saldo ao final do ano-calendário 2011;
não havendo, portanto, repercussão no indeferimento do pretenso crédito
de Saldo Negativo de IRPJ ano-calendário 2012 (Despacho Decisório
DRF/SBC/SEORT no 129/2017 deste processo, fls. 270/272).
(...)
4.4. Assim, mesmo considerando a decisão proferida pelo CARF, a
compensação de Base de Cálculo Negativa de CSLL realizada pelo
contribuinte na apuração da CSLL Ano-Calendário 2012 continua indevida,
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.817 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720013/2017-05
9
pois não restara saldo ao final do ano-calendário 2011; não havendo,
portanto, repercussão no indeferimento do pretenso crédito de Saldo
Negativo de CSLL ano-calendário 2012 (processo no 13819-722.543/2014-
12).
(...)”
10. A Cientificada, a interessada apresentou a MANIFESTAÇÃO de fls. 915/919
(processo número 13819.720901/201-703), que se transcreve, parcialmente:
(...)
Ao apreciar as razões de defesa aduzidas na Manifestação de
Inconformidade, a douta Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) reconheceu a relação de
prejudicialidade demonstrada e considerou, inclusive, a decisão favorável
obtida pela Manifestante no bojo do processo no 13819.722690/2013-10. A
decisão foi assim consignada:
(...)
Ao cabo da diligência solicitada pela DRJ/RPO, a douta DRF/SBC acatou a
determinação das autoridades de julgamento no que diz respeito à
reconstituição do SAPLI, e, diante disso, cancelou os ajustes outrora feitos
em decorrência do crédito tributário lançado de ofício no bojo do processo
administrativo no 13819.722690/2013-10, que, como dito, foi julgado
favoravelmente à Manifestante.
Em que pese a reconstituição parcial do SAPLI, nos termos exigidos pela
DRJ, a douta fiscalização, ao recompor os saldos de prejuízos fiscais até o
ano-calendário de 2012, concluiu que a decisão favorável obtida pela
Manifestante não seria suficiente para restabelecer o saldo negativo em
discussão nestes autos, posto que o saldo de prejuízos acumulados teria
sido integralmente consumido em 2011, conforme demonstrativo a seguir
reproduzido:
(...)
Além disso, cumpre à Manifestante objetar a conclusão da DRF/SBC, no que
tange à inexistência do saldo negativo de IRPJ relativo a 2012, posto que a
douta fiscalização embasou sua informação fiscal exclusivamente na
decisão proferida no processo no 13819.722690/2013-10, sendo que o
processo no 16561.720006/2011-42 não foi considerado (possivelmente em
virtude da decisão desfavorável proferida pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF). Ocorre que, em face de tal decisão, a
Manifestante
impetrou
o
Mandado
de
Segurança
no5002440-
20.2018.4.03.6114, no qual obteve sentença favorável para CANCELAR o
lançamento de ofício decorrente do Autos de Infração (Doc. 01).
(...)
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.817 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720013/2017-05
10
Sem prejuízo, portanto, do pedido já formulado na Manifestação de
Inconformidade apresentada em 15/05/2017, a Manifestante requer o
acolhimento de suas razões de defesa, devendo o presente caso continuar
sobrestado, até o encerramento da discussão na via judicial. De toda forma,
ad argumentandum, caso o colegiado entenda que não é o caso de se
sobrestar o julgamento, o presente caso deverá ser julgado considerando o
atual estágio do Mandado de Segurança no 5002440-20.2018.4.03.6114, no
qual há sentença determinando o cancelamento do Auto de Infração que
originou o processo no 16561.720006/2011-42. (grifei)
Em sessão realizada em 17 de junho de 2019, a 6a Turma da DRJ/RPO declarou
procedente em parte a impugnação, pugnando a autoridade julgadora pelo reexame necessário
do feito, com fulcro no artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72 c/c a Portaria MF no 63/17. A
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. BASE LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA
OFICIALIDADE.
Inexistindo previsão legal, não podem as autoridades julgadoras administrativas
decidir pelo sobrestamento do processo. O princípio da oficialidade impede que
o andamento de um processo fique sobrestado no aguardo de decisão referente a
outro processo interposto pelo mesmo contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL.
A compensação de prejuízos fiscais (IRPJ) e de bases de cálculo negativas (CSLL)
limita-se ao valor do saldo disponível de períodos anteriores, devidamente
ajustado pelas alterações efetuadas em outros procedimentos fiscais, e pelos
julgamentos de 1a e 2a instâncias administrativas, quando for o caso.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108). (grifei)
Irresignada com a decisão, da qual tomou ciência em 13/09/2019 (fls. 628), a
recorrente interpôs, no dia 14 do mês seguinte (fls. 632), o recurso voluntário de fls. 634 e ss.
Reprisou os argumentos contrários ao auto de infração e aos relatórios de diligência. Combatendo
a decisão recorrida, alegou o que bem expressou no seguinte trecho:
Novamente, o fundamento invocado pela DRJ/RPO é improcedente. Em primeiro
lugar, a base legal para o sobrestamento do presente caso é extraída do próprio
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.817 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720013/2017-05
11
CPC,
que,
indiscutivelmente,
aplica-se
subsidiariamente
ao
processo
administrativo. Deste modo, ainda que no Decreto no 70.235/72 não exista um rol
expresso de hipóteses em que seja obrigatório o sobrestamento, é evidente que o
sobrestamento tem lugar no processo administrativo federal.
Aliás, a própria história recente do CARF foi bastante influenciada pelo instituto
da prejudicialidade, na medida em que o artigo 62 do Anexo II do RICARF já previu
que os processos administrativos vinculados a decisões de recursos repetitivos e
com repercussão geral fossem sobrestadas até que os precedentes judiciais
vinculantes fossem definitivos. Em que pese tal dispositivo tenha sido modificado
por questões de celeridade nos julgamentos, é insofismável que o sobrestamento
foi, é, e sempre será aplicado no âmbito do processo administrativo federal.
Afinal, o julgamento é um processo lógico – e, no caso em tela, se o pressuposto
da autuação é justamente a compensação de bases negativas de CSLL, não há que
se falar em manutenção da cobrança de CSLL supostamente não recolhida até que
haja decisão final nos autos do processo administrativo no 13819.722543/2014‐
12.
Com efeito, é de obviedade ímpar que a decisão que será proferida nos autos do
processo administrativo n£' 13819.722543/2014-12 poderá gerar reflexos no
valor do débito exigido da Recorrente a título de CSLL, na medida em que, se for
proferida decisão que reconheça total ou parcialmente o crédito discutido
naquele processo, naturalmente, o valor do débito ora em debate será reduzido
(total ou parcialmente).
Neste sentido, o sobrestamento do presente processo, salvo melhor juízo, é a
única solução que poderá viabilizar uma resolução definitiva do presente caso,
na medida em que, somente após o julgamento do processo no
13819.722543/2014-12 é que se poderá afirmar se a compensação das bases
negativas de CSLL no valor de R$ 252.368.747,41 foi (ou não) indevida.
Assim sendo, a Recorrente pleiteia o sobrestamento do presente caso até que
haja o julgamento definitivo do processo administrativo no 13819.722543/2014-
12, que atualmente se encontra no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), onde aguarda prolação de decisão de segunda instância.
E, referindo-se ao mérito do processo no 13819.722543/2014-12, a recorrente
afirmou:
Contudo, quando da análise dos argumentos acima dispostos, a DRJ/RPO, apesar
de acolher a linha de comprovação apresentada pela Recorrente, negou
provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada nos autos do
processo administrativo no 13819.722543/2014-12 e efetuou, inadvertidamente,
diversas glosas de compensação de bases de cálculo negativas da CSLL realizadas
pela Recorrente desde 1997, em virtude de o saldo disponível para tais
compensações ter sido, supostamente, absorvido em lançamentos de ofício
controlados
nos
processos
administrativos
nos
16327.001611/2004-64,
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.817 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720013/2017-05
12
10932.000368/2006-12,
10932.000353/2009-99,
16561.720006/2011-42
e
13819.722690/2013-10.
(...)
Assim, no tocante ao ponto III acima, a Recorrente explicou que, em virtude da
prejudicialidade, instituto exaustivamente explorado no item anterior, nenhuma
decisão de mérito pode ser proferida no presente caso até que haja decisão
definitiva nos autos dos processos administrativos nos 16327.001611/2004-64,
10932.000368/2006-12,
10932.000353/2009-99,
16561.720006/2011-42
e
13819.722690/2013-10.
(...)
Tanto é assim que, em análise da matéria em instância superior, as autoridades
julgadoras do CARF decidiram pelo sobrestamento do processo administrativo no
13819.722543/2014-12 até que sejam julgados e prolatados Acórdãos nos
processos acima mencionados (Doc. 02), uma vez que a análise do direito
creditório objeto do processo administrativo no 13819.722543/2014-12 depende
diretamente do resultado dos demais processos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Logo, dele conheço.
A decisão de primeira instância abarca o que foi considerado irregular manutenção
do aproveitamento de bases de cálculo negativas de CSLL de anos anteriores. Considerou-se que a
recorrente deveria ter revertido a redução das bases de cálculo do tributo lançado, após ter
sofrido lançamento que compensou de ofício aqueles valores negativos.
Do relatado nestes autos, resta claro que o processo no 13819.722543/2014-12
impacta na base de cálculo negativa de CSLL de interesse do p.p., sendo certo que tal processo
encontra-se pendente de julgamento neste Tribunal administrativo, consoante a interlocutória de
fls. 664 e ss, em que assim fora decidido:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até que sejam julgados e prolatados acórdãos dos processos:
16327.001611/2004-
64,
10932.000368/2006-12,
10932.000353/2009-99,
16561.720006/2011-42 e 13819.722690/2013-10, que com este tem correlação,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Participaram do julgamento os Conselheiros Edgar Bragança Bazhuni e Eduardo
Morgado Rodrigues (Suplentes Convocados).
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.817 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720013/2017-05
13
Consulta ao sítio do CARF, quanto ao andamento do processo no
13819.722543/2014-12, ratificou a permanência, em 20/06/2025, do aludido sobrestamento.
Trata-se, assim, de situação típica de processos que se vinculam por decorrência,
consoante o que dispõe o artigo 47, § 1o, II, do RICARF (“§1o Os processos podem ser vinculados
por: (...) II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de
benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; (...)” (grifei)).
Situações como essa se amoldam ao que o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC
estabelece:
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
(...) (grifei)
Sendo assim, a solução adequada é o retorno dos autos à Unidade de origem, para
que se aguarde o deslinde do processo no 13819.722543/2014-12, que interfere nas bases
tributáveis de interesse do presente processo. Após, que se promova a necessária análise do feito
fiscal pela autoridade lançadora, para que os presentes lançamentos sejam reformulados à luz do
que resultar naqueles autos.
Ainda nesse sentido, deixa-se de efetuar o exame de admissibilidade do recurso de
ofício, providência pertinente quando da efetiva apreciação do caso por essa instância julgadora.
Conclusão
Em face do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a Unidade de origem elabore relatório circunstanciado sobre os impactos da decisão final –
tão logo ela ocorra – acerca do processo 13819.722543/2014-12.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Fl. 698
DF CARF MF
Original